Tribunal: TJDFT
Processo: 0725098-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Celir Roberto All e outros – rejeitara a impugnação que formulara, assentando que: (i) a questão afeta aos juros remuneratórios e à incidência de expurgos posteriores restara acobertada pela preclusão porquanto fora objeto de resolução em sede de Agravo de Instrumento no 2013.00.2.015381-5 (atualmente sob a numeração 0015381-28.2013.8.07.0000); (ii) a apuração do crédito executado prescinde de perícia contábil, tendo em vista que os cálculos podem ser realizados pelas partes e submetidos à conferência da contadoria judicial, caso necessário; (iii) fixara o IRP como índice de correção monetária do crédito executado; (iv) debitara à instituição financeira o pagamento de honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civi; e, (v) determinara o envio dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para elaborar os cálculos do crédito executado, observando-se a fórmula fixada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) extinto o cumprimento de sentença diante da iliquidez da obrigação exequenda; ou, alternativamente, (ii) determinada a realização de perícia técnica; (iii) utilizado os índices da poupança como índice de correção monetária destinado à correção do crédito. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Sustentara que, regularmente citado, informara ao juízo que pretendia impugnar o cumprimento de sentença como de fato o fizera, ocasião em que alegara matérias de ordem pública como violação à coisa julgada, decorrente do cômputo indevido de juros remuneratórios, a existência de erro de cálculo e a necessidade da realização de perícia técnica. Observara que o juízo do cumprimento de sentença determinara o cancelamento da impugnação por ausência de recolhimento das custas respectivas. Destacara que “na remota hipótese de não concessão do prazo para que o Agravante efetue o devido recolhimento das custas, ainda assim, a impugnação deverá ser apreciada, visto que houve omissão do magistrado quanto às matérias de ordem pública[1].” Apontara que as alegações que formulara, traduzindo questões de ordem publica, podem ser conhecidas de ofício independentemente do incidente de impugnação, de modo que, merece “reforma a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de serem analisadas as matérias de ordem pública, considerando o prejuízo irreparável que o Agravante irá sofrer[2].” Defendera, outrossim, a necessidade de realização de perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento do julgado. Acentuara que o crédito executado não pode ser aferido por simples cálculos aritméticos, afigurando-se necessária a fase de liquidação de sentença, devendo as partes ser intimadas da data da realização da perícia, podendo indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Registrara que os agravados agregaram ao débito exequendo juros remuneratórios o que afigura-se indevido porque refoge à condenação estampada no título judicial. Acrescera que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada e não a data da citação na ação coletiva. Alegara, ademais, ser indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo. Asseverara que o índice correto a ser utilizado para atualização das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários devidos à agravada é o índice oficial da caderneta de poupança, não sobejando possível a incidência de juros contratuais no cálculo de atualização. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Celir Roberto All e outros – rejeitara a impugnação que formulara, assentando que: (i) a questão afeta aos juros remuneratórios e à incidência de expurgos posteriores restara acobertada pela preclusão porquanto fora objeto de resolução em sede de Agravo de Instrumento no 2013.00.2.015381-5 (atualmente sob a numeração 0015381-28.2013.8.07.0000); (ii) a apuração do crédito executado prescinde de perícia contábil, tendo em vista que os cálculos podem ser realizados pelas partes e submetidos à conferência da contadoria judicial, caso necessário; (iii) fixara o IRP como índice de correção monetária do crédito executado; (iv) debitara à instituição financeira o pagamento de honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civi; e,(v) determinara o envio dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para elaborar os cálculos do crédito executado, observando-se a fórmula fixada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja (i) extinto o cumprimento de sentença diante da iliquidez da obrigação exequenda; ou, alternativamente, (ii) determinada a realização de perícia técnica; (iii) utilizado os índices da poupança como índice de correção monetária destinado à correção do crédito. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravante e, outrossim, fixara a fórmula de apuração do crédito executado a ser observada pela contadoria judicial. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, a insubsistência da argumentação que alinhara emerge incontroversa. Inicialmente há ser salientado que, ao contrário do que aduzira o agravante, o provimento guerreado em momento algum determinara o cancelamento da impugnação por ausência de recolhimento das custas respectivas. Outrossim, diferente das alegações recursais, na impugnação que formulara não alegara qualquer questão de ordem pública passíveis de serem conhecidas de ofício. Com efeito, da detida análise da impugnação[3] manejada pelo agravante, afere-se que apenas apontara erro na planilha de cálculo confeccionada pelos agravados, pois agregara juros remuneratórios e expurgos posteriores ao crédito executado e defendera a necessidade da realização de perícia contábil. Assinala-se que a decisão guerreada, conhecendo da impugnação, rejeitara-a não havendo qualquer referência à necessidade de recolhimento de custas processuais. Alinhada essa observação ilustrativa, deve ser salientado que, diversamente do que aduzira o agravante, é prescindível a realização de perícia técnica e a deflagração de prévio processo liquidatório. É que, consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o caso em tela se emoldurara à hipótese do artigo 509, §2o do Código de Processo Civil, que está adstrita aos contornos ilustrados no seu caput: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Ora, ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exigira tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, prescindindo da realização de perícia contábil e da deflagração de prévio procedimento liquidatório, não afetando essa apreensão o fato de o crédito emergir de sentença coletiva. A aferição do quantum debeatur da obrigação que aflige o agravante depende, em suma, tão somente da aplicação dos índices de atualização monetária, abatidos os percentuais que considerara, que deixara de aplicar por ocasião da correção dos valores de que era depositário de titularidade dos agravados, os quais, inclusive, estão individualizados na sentença, e, aferidas as diferenças decorrentes da adequada correção do devolvido, ser promovida sua atualização. Essas operações, obviamente, demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, que, ainda que revestidos de maior acuro técnico, não perdem essa natureza. Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC (art. 475-B, CPC/73), afere-se a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pelo executado, nos exatos termos daquele dispositivo legal, verbis: Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Ação civil pública. Sentença. Limites. Ilegitimidade ativa. Falta de título. Juros remuneratórios. Perícia contábil. Honorários. 1 - Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para requererem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. 2 - A sentença em ação civil pública, se procedente, somente alcança aqueles que efetivamente residem no território sobre o qual o juiz prolator exerce jurisdição. Irrelevante que a conta mantida pelo beneficiado à época da implementação dos planos econômicos fosse em outro Estado. 3 – A parte que pretende sejam excluídos dos cálculos juros remuneratórios deve demonstrar que foram eles incluídos na conta. 4 – Se a determinação do valor depender de meros cálculos aritméticos, cabe ao credor instruir o pedido com a memória do cálculo (CPC, art. 475-B). Desnecessária perícia contábil para tanto. 5 – Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido.” (Acórdão no 830563, 20140020244533AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉRICOS – EXCESSO DE EXCECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO COM O VALORES QUE ENTENDE CORRETO – CONSEQUÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. 1) – Mostra-se desnecessária a liquidação de sentença quando o valor do débito – diferenças de expurgos inflacionários – é passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B, caput, do CPC. 2) - Conforme o disposto no parágrafo 2o do artigo 475-L do CPC, versando a impugnação sobre excesso de execução, deve o executado declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de sua rejeição liminar. 3) – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 810123, 20140020128865AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 103) “PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária liquidação de sentença por perito atuarial quando se pretende obter o valor do débito de expurgos inflacionários atualizado, porquanto podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B do código de processo civil, pois conhecidas as alíquotas e as bases de cálculo (saldo de reserva). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 793851, 20140020083247AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 145) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA CREDORA. NÃO FORNECIMENTO DOS DADOS. CONSEQUENCIAS. ART. 475-B CPC. 1. Agravo contra decisão proferida em ação de cobrança, em fase de liquidação de sentença, a qual (decisão) instou a Requerente a trazer documento que ateste a existência e movimentação das contas mencionadas nos autos no período de maio/1997 a dezembro/1998 e de julho de 1990 até abril/1991. 1.1. Sentença exeqüenda que condena o Banco agravado ao pagamento de expurgos inflacionários e posterga para a fase de liquidação de sentença a apresentação dos extratos bancários. 2. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los. E se os dados não forem apresentados pelo executado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor (§§1o e 2o do art. 475-B do CPC). 2.1 Portanto, insista-se: o não fornecimento dos dados no prazo fixado pelo magistrado, observada a omissão injustificada, tornará corretos os cálculos apresentados pelo credor. 3. Logo, correta a decisão agravada que, diante da inércia do banco executado em trazer aos autos os extratos ou comprovantes de movimentação bancária, solicita à requerente fazê-lo, com o propósito único de imprimir celeridade ao processo, sem impor a ela qualquer penalidade pela sua não manifestação. 4. Agravo improvido. (Acórdão no 793265, 20140020074386AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 152) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISTEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. - Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença, inviável a pretensão de rediscussão, na fase de cumprimento do julgado, de temas já apreciados e decididos. - Não há necessidade de adoção do procedimento de liquidação previsto no art. 475-A do CPC quando o numerário depende apenas de cálculos aritméticos e de atualização da dívida, na forma do art. 475-B do CPC. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão no 749191, 20130020249075AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 102) O mesmo posicionado é sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante evidenciam as ementas adiante transcritas: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PREVÊ O ART. 475-B DO CPC. 1. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras’ (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1379971/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 13/05/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2014) “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO BACEN EM FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A SER EFETIVADA NA FORMA DO ART. 475, § 1o, DO CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras" (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1135212/RJ, Relator, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA.” (Órgão Julgador PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 13/03/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 02/04/2013 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC RESTOU DEMONSTRADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. 1. A controvérsia gira em torno da comprovação dos valores que estavam depositados em instituição financeira, na ocasião da edição planos econômicos denominados ‘Collor I’ e ‘Collor II’, a fim de instruir adequadamente memória de cálculo para a execução do título judicial. 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o BACEN não pode ser obrigado a apresentar extratos de contas bancárias dos clientes, porque, simplesmente, não dispunha dos mesmos, pois este tipo de atividade esta fora de sua alçada, uma vez que atua como órgão fiscalizador/regulador das atividades bancárias. 3. ‘Entretanto, o credor poderá obter os referidos documentos junto às instituições depositárias, em conformidade com o que prevê o § 1o do art. 475-B do CPC’. 4. Configurada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado e, em consequência, adequar o conteúdo do voto a sua parte dispositiva. Mantida, por conseguinte, a finalização do decisum que conheceu e deu provimento ao recurso especial do BACEN, sob outros fundamentos. 5. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no REsp 1063633/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 07/08/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 15/08/2012) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BACEN (LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BACEN RECONHECIDA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESP N° 1070252. PLANO COLLOR. CRUZADOS NOVOS RETIDOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 168/90 E LEI No 8.024/90. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF.) EXTRATOS RELATIVOS AOS VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. ÔNUS DA REQUERENTE, NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, PARA TORNAR O TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ENTENDIMENTO DA 1a TURMA. 1. O Banco Central do Brasil ostenta, em princípio, legitimidade passiva ad causam para responder pela correção monetária dos cruzados novos retidos pela implantação do Plano Collor. 2. Os bancos depositários são responsáveis pela correção monetária dos ativos retidos até o momento em que esses foram transferidos ao Banco Central do Brasil. Conseqüentemente, os bancos depositários são legitimados passivos quanto à pretensão de reajuste dos saldos referente ao mês de março de 1990, bem como ao pertinente ao mês de abril do mesmo ano, referente às contas de poupança cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores à transferência dos ativos. Precedentes: REsp 637.966 - RJ, DJ de 24 de abril de 2006; AgRg nos EDcl no REsp 214.577 - SP, DJ de 28 de novembro de 2005; RESP 332.966 - SP; DJ de 30 de junho 2003. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência destes para o BACEN, sendo certo que após a data da referida transferência, e no mês de abril de 1990, para as contas de poupança com aniversário na segunda quinzena, incide o BTNF, na forma do art. 6o, § 2o, da Lei 8.024/90. Precedentes do STJ: REsp 692.532/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 10/03/2008;AgRg nos EDcl no Ag 484.799/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ 14/12/2007 e AgRg no Ag 811.661/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/05/2007. 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a inconstitucionalidade do art. 6o, § 2o, da lei supracitada, instituidora do Plano Collor (precedentes: AgRg no Ag 706.995 - SP, DJ de 20 de fevereiro de 2006; REsp 637.311 - PE, DJ de 28 de novembro de 2005; REsp 652.692 - RJ, DJ de 22 de novembro de 2004). 5. A Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 912331/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 01/07/2009), decidiu que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REMUNERAÇÃO DE ATIVOS BLOQUEADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ANALÍTICOS DAS CONTAS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 6. Nas razões do referido acórdão restou assentado que a propositura de execução fundada em planilha de cálculo sem base documental confirmatória da existência dos depósitos e do seu respectivo valor, acarretariam a nulidade da mesma. Ressaltou-se que, quando necessário, para a elaboração da memória de cálculos, a obtenção de dados em poder do devedor ou de terceiro, deverá o credor requerer ao juízo a requisição dos mesmos, sendo que tal requerimento deverá ser feito antes do ajuizamento da execução, justamente para propiciar ao credor a memória de cálculo embasadora da execução,tornando o título líquido e exigível, nos termos do §1° do art. 475-B do CPC. 7. Realmente, no voto vista do Min. Benedito Gonçalves, asseverou-se que, verbis: 3. Não obstante a prescindibilidade dos extratos bancários para o ajuizamento da demanda quando comprovada a titularidade da conta, são eles necessários à liquidação do julgado a fim de se apurar o quantum debeatur, de forma que deveriam ter sido juntados aos autos pelos exequentes, não sendo tal incumbência do Bacen. 4. A propositura de ação executória fundada em planilha de cálculo sem base documental que comprove eventuais saques nas contas poupanças dos exequentes, conforme ocorreu no caso dos autos, acarreta a iliquidez do título executivo e, por consequência, a extinção da execução. Não se descarta, entretanto, a possibilidade de se obter a liquidez do título por meio da aplicação do procedimento previsto no artigo 475-B, §1o, do CPC. 8. In casu, o Banco Central ofereceu embargos à execução sustentando a iliquidez do título executivo, haja vista a falta de documentação suficiente para a liquidação do julgado, tendo o Juízo de 1° grau e a Contadoria Judicial reconhecido que, verbis: "Para que este juízo possa verificar a adequação dos cálculos com a sentença exeqüenda, tais extratos também são necessários. Tanto que a Contadoria do Juízo expressamente afirmou sua impossibilidade de realização do cálculo pela falta de extratos.” 9. A propositura da execução do julgado exige a juntada dos extratos das cadernetas de poupança, a fim de se apure o quantum debeatur. Nesse sentido, já decidiu essa Colenda Corte que "Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. Os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, a fim de apurar-se o quantum debeatur." (REsp 644346/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 29/11/2004) 10. Agravo regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial, ressalvando o ponto de vista pessoal do relator. (AgRg no REsp 1055273 / PR, Relator Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 22/06/2010, Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2010) Assim é que, tratando-se de hipótese que se subsume aos ditames do art. 509 do estatuto processual, prescindível a realização de perícia contábil, porquanto necessária apenas a realização de cálculo aritmético para apuração da obrigação exequenda, nos exatos termos do § 2° daquele dispositivo legal, verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Outrossim, deve ser assinalado que no tocante às questões relativas à incidência de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre as diferenças asseguradas e à agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo restaram resolvidas de forma definitiva, tendo sido, inclusive, devolvidas a reexame, não podendo ser conhecida, novamente, como pretende o agravante. Com efeito, a matéria relativa os juros remuneratórios fora objeto do Agravo de Instrumento no 2013.00.2.015381-5 (atualmente sob a numeração 0015381-28.2013.8.07.0000) que determinara que as diferenças reconhecidas aos agravados sejam incrementadas, desde a data em que se tornaram devidas e até sua satisfação, com juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento), contados de forma capitalizada, como se infere do dispositivo do provimento colegiados que ora se transcreve: “Esteado nesses argumentos, não conheço do agravo regimental interposto pelo agravado e dou parcial provimento ao agravo e, reformando a decisão guerreada, determino que as diferenças reconhecidas aos agravantes sejam incrementadas, desde a data em que se tornaram devidas e até sua satisfação, com juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento), contados de forma capitalizada. Custas na forma da lei.” Aludidas assertivas, ademais, são corroboradas pelo retratado na ementa do julgado, conforme se afere do retratado na suma do acórdão: “PROCESSO CIVIL E DIREITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO EXPLÍCITA E RESTRITA. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES E ESTRANHOS AO OBJETO DA AÇÃO E DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO OBJETIVA. PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO. LEGALIDADE. ATIVOS. CORREÇÃO. "PLANO VERÃO". ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO.1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o agravo regimental é o recurso apropriado para devolução a reexame tão somente e exclusivamente de decisão singular prolatada pelo relator do recurso que nega seguimento ao agravo, não traduzindo o instrumento adequado para sujeição a revisão do provimento singular que defere ou nega a antecipação de tutela recursal pleiteada, conforme emerge do retratado nos artigos 527, parágrafo único, e 557, § 1o, do estatuto processual.2. Emergindo do retratado na sentença que resolvera a ação coletiva da qual afluíra o provimento que, transubstanciado em título executivo judicial, aparelha a pretensão executiva formulada, que a resolução que empreendera à pretensão formulada fora pautada pelo pedido inicialmente deduzido, resultando na condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos nas cadernetas de poupança sob sua administração índice de atualização monetária indevidamente suprimido, a apuração do reconhecido e sua perseguição em sede executiva devem ser pautadas pelo estabelecido pela coisa julgada. 3. Da premissa de que a coisa julgada que, transmudada em título executivo, aparelha a pretensão executiva alcançara a condenação do banco depositário a agregar aos ativos recolhidos sob sua administração tão somente do índice expressamente individualizado na sentença, a execução, devendo guardar perfeita afinação com o decidido em subserviência à intangibilidade resguardada à res judicata, não pode alcançar crédito decorrente de índices de atualização monetária provenientes dos expurgos ocorridos posteriormente, à medida que, não tendo sido alcançados pelo decidido, não podem ser perseguidos com estofo em título que não os compreende.4. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião do denominado "Plano Econômico Verão" atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário, conforme restara reconhecido através de sentença já acobertada pela intangibilidade derivada da coisa julgada.5. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas.6. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas ao poupador ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal, independendo, pois, de determinação ou previsão inserta no julgado que reconhecera o direito às diferenças.7. Agravo regimental não conhecido. Unânime. Agravo conhecido e parcialmente provido. Vencido, em parte, o 2o vogal.” (Acórdão no 711310, 20130020153815AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2013, publicado no DJE: 17/9/2013. Pág.: 1414) Registra-se que os agravados aviaram Recurso Especial em face dessa resolução – Resp no 1.505.432 - DF – que fora provido para se determinar à agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo. É o que retrata os enxertos da decisão abaixo reproduzida[4], in verbis: “Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fls. 641/643): (...) Observo que a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 se dará apenas, a título de correção monetária plena, sobre o valor da condenação - cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para que sejam considerados os IPCs expurgados nos meses de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, na conta de liquidação do débito exequendo (art. 557, § 1o-A, do CPC).” Merece ser salientado que aludida resolução restara acobertada pela preclusão, de modo que as questões afetas ao índice de atualização do débito, à inclusão de expurgos inflacionários subsequentes e à incidência de juros remuneratórios restaram resolvidas com definitividade, alcançando o grau de imutabilidade proveniente do aperfeiçoamento da preclusão. Nesse contexto, emerge inexorável que essas matérias encontram-se resolvidas com definitividade porque acasteladas pela preclusão. Destarte, resolvidas a questão com observância desses marcos, ressoa impassível que essas matérias não podem ser revolvidas novamente nesta sede recursal. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, as matérias debatidas já não são passíveis de reexame. Destarte, considerando que aludidas questões já foram resolvidas no curso processual, não podem ser objeto de novo debate, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restaram definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A título ilustrativo, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171). Aferido, então, as questões relativas à incidência de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês e da agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo restaram resolvidas de forma definitiva, não sobeja possível o seu revolvimento nessa sede recursal. Por outro lado, não merece acolhimento a pretensão reformatória manejada pelo agravante relativamente ao índice destinado à correção monetária dos valores que restaram garantidos aos agravados, haja vista que deve ser o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, na forma determinada pela decisão arrostada, por tratar-se do índice a ser aplicado na correção dos ativos depositados em cadernetas de poupança à época dos planos econômicos que ensejaram as diferenças devidas, que, no caso dos Planos Verão e Collor I e II, é o IPC – Índice de Preços ao Consumidor. Destarte, merecem amparo as alegações do agravante relativamente à idoneidade do índice utilizado para correção dos importes que são devidos ao agravado haja vista que a fórmula de atualização deve observar as alterações havidas no tempo de conformidade com as balizas que restaram definidas no título exequendo e de acordo com a natureza da obrigação. Deve ser asseverado, no aspecto, que as diferenças que foram asseguradas aos agravados via da sentença coletiva que os beneficiaram não determinara a alteração da fórmula de atualização dos ativos depositados em caderneta de poupança à época da edição do “plano verão”. Ao contrário, a sentença reconhecera a subsistência do expurgo havido e determinara tão somente a consideração do índice de atualização suprimida naquele momento. Quanto ao mais, considerado o índice suprimido e os demais provenientes dos planos subsequentes, não houvera alteração da fórmula de atualização das diferenças que lhes são devidas, que, por conseguinte, deve seguir a metodologia legalmente fixada para atualização dos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27866606 - Pág. 6 (fl. 9). [2] - ID Num. 27866606 - Pág. 6 (fl. 9). [3] - ID Num. 75596751 - Pág. 1/7 (fls. 661/667) – ação principal. [4] - ID Num. 97289175 - Pág. 1/7 (fls. 767/773) – ação principal. [5] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927